Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711387-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE LOPES PRATES, LAERCIO FERREIRA DA COSTA, LEANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA, LEILA MARIA DA SILVA MORAES, LEOSMAR FELIX COTRIM, LIONETE MALAQUIAS DA CUNHA, LISMAR BATISTA DE JESUS, LORELAINE SOUSA CASTANHEIRA, LUZIA ALVES PEREIRA GUSMAO, LUZIA DE AQUINO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0706793-19.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, declarou preclusa a impugnação por ele apresentada (ID 148564469 e 150791706 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 45114022), a parte agravante, em síntese, alega ser aplicável TR para correção monetária da dívida, e que há pendência de recurso especial sobre o tema. Ao final, requer o efeito suspensivo recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é inadmissível, pois as questões recorridas estão preclusas para o recorrente, assim como não há impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Em 01/06/2022 houve decisão judicial em primeira instância, determinando a intimação do Distrito Federal para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pelas partes exequentes (ID 126545324). Para que não haja dúvidas, destacamos trechos da decisão citada: (...) Intime-se a parte exequente para juntar comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de arquivamento. Prazo: 5 dias. Com o decurso de prazo, ao arquivo definitivo, com baixa. Com o recolhimento de custas, prossiga-se. 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 126499042). 3.1 – Em se tratando de débito cujo valor não ultrapasse o das obrigações de pequeno valor, determino a expedição de RPV, em atenção ao art. 535, § 3o, I, do CPC, em favor da exequente 4. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. (...) Publique-se. Intimem-se. Em 17/08/2022, certificou-se que o prazo do ente público decorreu sem apresentação de impugnação (ID 133924640 da origem), e, portanto, homologou-se os cálculos dos exequentes, incluindo índices de juros e correção monetária utilizados. Após, os autos foram enviados para contadoria judicial, para simples atualização de cálculos e inclusão de honorários sucumbenciais fixados na decisão supracitada (ID 133945335 da origem). Somente após intimação do Distrito Federal sobre essa atualização dos cálculos pela contadoria judicial é que a parte ré manifestou pela aplicação de outro índice de juros (ID 148474382 da origem). Nesse sentido, corretas as decisões que rejeitaram as contas apresentadas pela executada, pois preclusa a questão, impugnada a destempo (ID 148564469 e 150791706 da origem, decisões recorridas neste agravo de instrumento). Conforme disposto no art. 535 do CPC, a Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, o que de fato foi realizado, sem resposta do ente público. Ultrapassado o momento adequado para requerimento da providência, opera-se a preclusão temporal, conforme art. 507 do CPC. Nesse sentido, precedente deste e. Tribunal, em caso em que também figurou o Distrito Federal (destacamos): Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717766-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) GUIOMAR DUARTE PORTO Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1602399 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade do executado/agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente/agravada, mesmo após juízo a quo oportunizar prazo para o recorrente impugnar os valores pleiteados, e este se manter inerte. 2. O instituto da preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Dessa forma, inobstante a parte agravante discorrer a respeito de suposto excesso de execução, ao argumento de que teria realizado a devida impugnação nos autos principais, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, além da citada impugnação ter sido realizada no Cumprimento de Sentença da Obrigação de Fazer que fora extinto pelo juízo a quo na origem, o recorrente, após devidamente intimado para se manifestar a respeito dos cálculos apresentados pela parte exequente/agravada no Cumprimento de Sentença da Obrigação de Pagar, o ora recorrente se manteve inerte, mesmo tendo o prazo em dobro para impugná-los. 3.1. Destarte, em razão da inexistência de impugnação dos cálculos apresentados pela parte ora agravada nos autos principais, verifica-se que tal desídia do agravante em se manifestar no momento adequado acarretou a preclusão temporal, configurando-se, assim, a presunção de concordância do recorrente com os referidos cálculos apresentados pela parte exequente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, ROMEU GONZAGA NEIVA - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Até mesmo pela preclusão, o art. 535, §3o do CPC determina que, não impugnada a execução, prosseguirá a ação com a expedição dos requisitórios. Os cálculos da contadoria judicial apenas atualizaram os valores conforme índices aplicados pelos exequentes, acrescentando honorários de sucumbência, respeitando os efeitos da preclusão, já que os índices usados nos cálculos dos exequentes não seria matéria discutível posteriormente no processo, mas necessária para expedição das RPVs. Além disso, destaca-se que, neste agravo de instrumento, a executada pretende a revisão dos cálculos para modificação dos índices de correção monetária (TR ou IPCA-E), como pode ser verificado em razões recursais. Primeiramente, essa questão também preclusa, pois deveria ter sido levantada em impugnação ao cumprimento de sentença. Também, é questão nova, não discutida em primeira instância. Caso o recurso fosse provido, ocorreria indevida e ilegal supressão de instância. Ainda, sendo a correção monetária a única questão questionada em recurso, nada se disse sobre a preclusão, fundamento principal das decisões recorridas. Dessa maneira, claramente inadmissível o recurso, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III do CPC. Por fim, não se localizou recurso especial pendente relacionado ao processo de origem. O número de processo informado em razões recursais está relacionado a outra lide e outras partes. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, conforme art. 507 e 932, III do CPC, por ser agravo que trata de questões preclusas e por não impugnar especificamente os fundamentos das decisões recorridas; logo, manifestamente inadmissível. Sem majoração de honorários, conforme art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista a ausência de trabalho adicional, sem apresentação de contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de maio de 2023